Tribunal: TJDFT
Processo: 0711421-19.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO EXTRAJUDICIAL JULGADA IMPROCEDENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. ABALO EMOCIONAL. PRESUNÇÃO DE HIGIDEZ DO ATO NOTARIAL NÂO ELIDIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPRVAÇÃO DE ALGUM BEM A SER PARTILHADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação anulatória de cláusula de escritura pública de divórcio, a qual julgou improcedente o pedido da autora para declarar nula a cláusula de inexistência de bens constante da escritura pública. 1.1. No apelo, a apelante sustenta ter a sentença desconsiderado contexto de vulnerabilidade emocional e econômica no momento da assinatura do divórcio, argumentando existir estado de abalo emocional (choro), caracterizando vício de consentimento por coação moral indireta, tornando a renúncia patrimonial passível de anulação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em definir se o estado de abalo emocional da parte autora, no momento da lavratura de divórcio extrajudicial, configura vício de consentimento suficiente para anular a cláusula de renúncia patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 151 do CC, a coação para viciar declaração de vontade exige condição, ato ou situação capaz de incutir fundado temor de dano iminente e considerável. 3.1. No caso, necessário distinguir abalo emocional, evento ordinário e esperado em processos de ruptura afetiva, da efetiva incapacidade civil ou vício de vontade. 3.2. Desta feita, inerente ao rompimento do vínculo conjugal, a mágoa e o estado emocional não comprovam, por si, só a supressão da vontade ou a existência de coação moral, mormente quando a parte estava devidamente assistida por advogado particular no ato.
4. A escritura pública é dotada de fé pública, atributo que robustece a presunção de higidez, veracidade e legalidade do ato notarial, nos termos do art. 215 do CC. Para afastar tal presunção legal, exige-se prova em contrário robusta. 4.1. No caso, a prova emprestada consubstanciada no depoimento da escrevente responsável pela lavratura atestou, embora tenha registrado estar a apelante chorosa e abatida, tal comportamento é comum em divórcios e não denota incapacidade ou coação. A serventuária não identificou qualquer anormalidade na assinatura da escritura e possuía autonomia para interromper o processo, o que não ocorreu. 4.2. O ônus da prova de vício de consentimento recai sobre a parte autora (art. 373, I, do CPC), contudo a apelante não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrassem existência de coação irresistível ou erro substancial. 4.3. A parte, sendo maior, capaz e assistida por advogado, optou livremente pela declaração de inexistência de bens, não podendo posteriormente desfazer o ato sob alegação genérica de vulnerabilidade sem demonstração precisa do vício alegado.
5. Seja porque não restou comprovado qualquer vício de vontade quando por ocasião da lavratura da escritura de divórcio, seja porque não restou comprovada a propriedade de algum bem, o pedido formulado na inicial é manifestamente improcedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. Abalo emocional (choro) manifestado durante lavratura de divórcio extrajudicial, embora ordinário em processos de ruptura afetiva, não caracteriza, por si, vício de consentimento ou coação capaz de macular negócio jurídico celebrado. 2. A presunção de higidez e legalidade da escritura pública notarial somente pode ser afastada por prova robusta em contrário, não se admitindo alegações subjetivas de vulnerabilidade emocional desacompanhadas de evidência técnica de incapacidade civil. 3. Incumbe à parte que alega vício de consentimento produzir prova direta de coação irresistível ou erro substancial, não sendo suficientes indícios contextuais de abalo emocional associado a renúncia patrimonial posterior."
________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 151, 215, §5o; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o e 11, 373, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0017010127357, Rel. José Divino, 6a Turma Cível, j. 08.05.2018.